Tribunal: TJDFT
Processo: 0753909-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. FREQUÊNCIA ESCOLAR INTRAMUROS E APROVAÇÃO NO ENCCEJA. MESMO NÍVEL DE ENSINO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu ao apenado o direito à remição de pena em razão da aprovação no ENCCEJA (ensino fundamental), com acréscimo de 1/3, mesmo após anterior remição decorrente de frequência em ensino regular intramuros, totalizando 56 dias já homologados. O recurso sustenta ocorrência de duplicidade de benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se é possível a cumulação da remição de pena decorrente de frequência escolar intramuros com aquela obtida pela aprovação no ENCCEJA, quando ambas se referem ao mesmo nível de ensino, sem caracterização de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição pelo estudo constitui instrumento de ressocialização e deve ser interpretada de forma a incentivar o desenvolvimento educacional do apenado, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.
4. O STJ adota interpretação extensiva do art. 126 da LEP, compatibilizando-o com a Resolução CNJ no 391/2021, para admitir a remição por atividades educacionais diversas, inclusive autodidatas.
5. A aprovação em exame nacional de certificação (ENCCEJA) configura fato gerador autônomo de remição, por representar esforço intelectual distinto da frequência escolar seriada.
6. A frequência ao ensino regular intramuros e a aprovação no ENCCEJA possuem naturezas, critérios de avaliação e formas de aquisição de conhecimento distintos, afastando a identidade de fatos geradores.
7. A cumulação dos benefícios não caracteriza bis in idem, pois não há repetição do mesmo exame ou aproveitamento de idêntico conteúdo, mas sim esforços educacionais independentes.
8. A orientação jurisprudencial prestigia a educação como instrumento de reintegração social, admitindo a cumulação de remições por frequência escolar e certificação por exame supletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição por frequência escolar intramuros pode ser cumulada com a remição pela aprovação no ENCCEJA, ainda que relativas ao mesmo nível de ensino.
2. A aprovação no ENCCEJA constitui fato gerador autônomo de remição de pena, por refletir esforço intelectual distinto da frequência escolar.
3. Não há bis in idem quando os benefícios decorrem de atividades educacionais diversas e independentes.